Tribunal: TJMT
Processo: 1020330-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE ISNTRUMENTO N. 1020330-86.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: S. C. D. A. representado por sua mãe FABIANA APARECIDA DA COSTA
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra de decisão do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (autos n. 1035938-98.2021.8.11.0041, em que concedeu a tutela de urgência e determinou à agravante que autorize e custeie integralmente, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), todos os procedimentos/tratamentos indicados ao autor S. C. D. A., que deverá ser realizado por profissional credenciado à agravante, independente da modalidade e sem limitação ou cobrança de coparticipação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais. Inexistindo profissional capacitado credenciado à agravante, deverá ser cumprida a decisão, com profissionais indicados pelo agravado.
A agravante alega, em síntese que não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Os tratamentos pleiteados não são considerados urgentes conforme a definição do Conselho Federal de Medicina.
Assevera que está submetida à Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. As exigências mínimas de cobertura da agravante estão demonstradas nos contratos de seguro de saúde. No contrato em questão, não alberga a cobertura de procedimentos realizados fora das clínicas/profissionais não conveniados.
Aduz que não prosperam os pedidos constantes da petição inicial, que visam compelir aos tratamentos não convencionais, eis que não houve qualquer ilegalidade ou má prestação de serviço pela agravante.
Sustenta que possui profissionais capacitados na sua rede credenciada para o fornecimento de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.
Argumenta, quanto ao método ABA, Integração Sensorial, Equoterapia e Musicoterapia que não possui obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da ANS.
Ressalta que inexistem estudos baseados em medicina em evidência que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação aos tratamentos pelo método convencional.
Defende a ausência de perigo de danos ou risco de resultado útil ao processo, sendo os tratamentos/métodos de caráter eletivo ou a probabilidade de direito.
Assevera que fornece os tratamentos convencionais, determinados pela legislação, não havendo qualquer óbice à sua efetividade. Consigna que não há evidência de superioridade ao tratamento convencional, para qualquer intervenção ou modalidades de tratamento com cobertura contratual.
Salienta que o rol da ANS não é exemplificativo, mas sim taxativo, já que sua observância é imperativa pelas operadoras de planos de saúde. Relata que acaso mantida a referida decisão, a agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos do tratamento.
Pugna, que os valores a serem assumidos para tratamento fora da rede credenciada limitem-se aos valores de tabela praticados pela operadora de plano de saúde, considerando ainda a existência de coparticipação estipulada no contrato.
Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo agravado, permitindo a cobrança de coparticipação em disposição contratual e previsão legal.
É o necessário.
DECIDO
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Como mencionado, pretende a agravante UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (autos n. 1035938-98.2021.8.11.0041, que concedeu a tutela de urgência e determinou à agravante que autorize e custeie integralmente, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), todos os procedimentos/tratamentos indicados ao agravado.
Em pese os argumentos da agravante, em sede de cognição sumária, não se mostram relevantes a ponto de obter a liminar vindicada.
Isto porque do que consta nos autos, o agravado tem 8 (oito) anos, possui diagnostico de Autismo atípico (CID F84 1), e foi indicado com URGÊNCIA ao agravado, tratamento com equipe multiprofissional especializada em Transtornos do Neurodesenvolvimento, mais especificamente em Transtorno do Espectro Autista, por tempo indeterminado, sendo o atendimento regular e continuo com os profissionais na área de : - FONOAUDIOLOGIA: 01(uma) vez por semana; - PSICOPEDAGOGA: 03 (três) vezes por semana; - PSICÓLOGO ABA (analise aplicada ao comportamento e estimulação precoce) : 01(uma) vez por semana.
Portanto, foi demonstrada a urgência por parte do agravado.
No que tange a alegação de que as terapias não constam no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
O agravado também demonstrou o perigo de dano, uma vez que a demora no atendimento pleiteado comprometerá o sucesso/evolução do tratamento e consequente desenvolvimento do infante.
De outro lado, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar, visto que não é irreversível pois caso a agravante sagre vencedora ao final, poderá buscar o ressarcimento cabível.
Por oportuno, nada impede melhor análise quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se imediatamente o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de novembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora